Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-79.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803222-79.2025.8.14.0040

APELANTE: SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 916 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas/PA contra acórdão que havia negado provimento à apelação cível e mantido sentença que reconheceu a nulidade apenas parcial da contratação administrativa, limitando o pagamento do FGTS ao período excedente ao prazo legal de dois anos previsto na Lei Municipal nº 4.249/2002. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos Temas 308 e 916 do STF e requer o reconhecimento do direito ao FGTS durante todo o vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao restringir o direito ao FGTS apenas ao período excedente ao prazo legal da contratação temporária; (ii) estabelecer se a nulidade decorrente do art. 37, § 2º, da Constituição Federal alcança todo o vínculo contratual quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária; (iii) determinar se os Temas 308 e 916 do STF asseguram o direito ao FGTS relativamente a todo o período laborado em contratação temporária nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inclusive com efeitos infringentes quando a correção do vício altera logicamente o resultado do julgamento.

O acórdão embargado não examinou adequadamente o alcance do art. 37, § 2º, da Constituição Federal nem a ratio decidendi firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

A extrapolação sucessiva do prazo máximo da contratação temporária previsto na legislação municipal descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e evidencia burla à exigência constitucional de concurso público.

A nulidade prevista no art. 37, § 2º, da Constituição Federal não admite fracionamento artificial entre período válido e inválido quando o vínculo administrativo se mostra integralmente desvirtuado.

O Tema 308 do STF reconhece que contratações realizadas sem observância do concurso público não produzem efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito aos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

O Tema 916 do STF assegura o direito ao FGTS em contratações temporárias celebradas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, sem restringir o benefício apenas ao período excedente ao prazo legal.

A restrição do FGTS apenas ao período excedente ao prazo de dois anos contraria a interpretação constitucional conferida pelo STF ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e viola a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A existência de dissonância entre a fundamentação adotada e a conclusão do acórdão anterior impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação do dispositivo à ratio decidendi reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente prorrogada em descompasso com os limites constitucionais e legais caracteriza nulidade integral do vínculo administrativo.

A nulidade da contratação temporária fundada no art. 37, § 2º, da Constituição Federal assegura ao contratado o direito ao FGTS relativamente a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal.

Os Temas 308 e 916 do STF não autorizam a limitação do FGTS apenas ao período excedente ao prazo legal da contratação temporária.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão ou contradição modifica logicamente o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 927, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.249/2002; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308), Plenário; STJ, AgInt no REsp nº 1.878.707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp nº 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os Embargos de Declaração
opostos pela Sra. SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de maio de 2026.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0803222-79.2025.8.14.0040, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DIREITO AO FGTS NO PERÍODO DE NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas/PA, sob alegação de nulidade dos contratos sucessivos celebrados entre 2021 e 2023, sem concurso público, com pedido de condenação ao pagamento integral do FGTS relativo a todo o período laborado. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade apenas do período contratual que excedeu os dois anos legais, com condenação limitada ao pagamento de dois meses de FGTS, acrescido de correção e juros conforme a EC nº 113/2021. A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade de todo o vínculo e o recebimento do FGTS proporcional a todo o tempo de serviço prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a extensão do pagamento do FGTS a todo o período contratual, diante da nulidade dos contratos temporários sucessivos; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o entendimento firmado no IRDR nº 9 do TJPA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato temporário celebrado entre a apelante e o Município de Parauapebas respeitou inicialmente os limites da Lei Municipal nº 4.249/2002, que prevê contratação por até um ano, prorrogável uma única vez. A nulidade reconhecida restringe-se apenas ao período excedente aos dois anos permitidos. 4. A interpretação do art. 37, IX, da CF/88, em conjunto com o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, autoriza o pagamento de FGTS apenas no período em que houve ilegalidade, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 596.478/RR). 5. A tese fixada no Tema 916 reconhece o direito ao FGTS apenas no período em que se configura a nulidade da contratação, ou seja, quando há burla ao concurso público em desconformidade com os parâmetros legais. Não há determinação de pagamento integral do FGTS em todo o vínculo válido. 6. A aplicação do IRDR nº 9 do TJPA é incabível ao caso, pois este incidente limita-se a contratações realizadas sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não sendo extensível a contratações regidas por legislação municipal diversa. 7. A sentença observou corretamente o regime jurídico aplicável e limitou a condenação ao período ilegal, afastando interpretação extensiva que poderia comprometer a segurança jurídica e violar os limites subjetivos e objetivos dos precedentes vinculantes. 8. Quanto à atualização monetária, o julgado observou o disposto na EC nº 113/2021, sendo inaplicável ao caso a metodologia de correção própria do regime do FGTS (TR + juros de 0,5%), por não se tratar de depósito fundiário realizado em tempo regular. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da contratação temporária no serviço público municipal somente gera direito ao depósito de FGTS no período em que houver extrapolação do prazo legal, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 do STF. 2. O IRDR nº 9 do TJPA não se aplica a contratações regidas por legislação municipal diversa da Lei Complementar Estadual nº 7/1991. 3. A correção monetária e os juros aplicáveis ao valor do FGTS devido em razão de nulidade parcial de contrato administrativo devem observar os índices constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; TJPA, Apelação nº 0800184-87.2022.8.14.0097, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.08.2025.

Consta dos autos que a autora, ora embargante, ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Parauapebas, atribuindo à causa o valor de R$ 9.840,78 (nove mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), sustentando haver sido contratada temporariamente para exercer a função de Entrevistador Social de 04/10/2021 à 31/12/2022 e Auxiliar Administrativa de 09/01/2023 à 31/12/2023, por meio de sucessivos contratos administrativos, sem prévia aprovação em concurso público.

Alegou que os vínculos ultrapassaram o prazo máximo de dois anos previsto na Lei Municipal nº 4.249/2002, circunstância que, a seu sentir, macularia de nulidade todo o período contratual, nos termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, fazendo jus ao depósito integral do FGTS referente a todo o período trabalhado, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade apenas do período que excedeu o prazo legal de dois anos e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS correspondente a 02 (dois) meses, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível (id.29627605), defendendo que a nulidade deveria alcançar todo o vínculo, sob o argumento de que a contratação temporária teria sido celebrada em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como invocando a aplicação do Tema nº 916 do Supremo Tribunal Federal e do IRDR nº 9 deste Tribunal de Justiça, sustentando que a nulidade retroagiria à origem do contrato, impondo o pagamento integral do FGTS, observada apenas a prescrição quinquenal.

A 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença (id.33464757).

É contra esse acórdão que se insurgem os presentes embargos de declaração (Id. 33487356), opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A embargante, sustenta o cabimento dos embargos sob o argumento de existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à interpretação dos Temas nº 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que tais precedentes, firmados sob o regime de repercussão geral, reconhecem que a contratação pela Administração Pública sem observância das normas constitucionais pertinentes ao concurso público é nula de pleno direito, gerando como únicos efeitos jurídicos válidos o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Argumenta que o acórdão embargado teria incorrido em dissonância com o entendimento consolidado no STF, por restringir o direito ao FGTS apenas ao período excedente aos dois anos, quando, segundo sustenta, a nulidade deveria alcançar todo o período contratual.

Aduz, outrossim, a necessidade de manifestação expressa acerca do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, bem como dos Temas nº 191, 308 e 916 do STF, para fins de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer o direito ao FGTS durante todo o período contratual, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as alegadas omissões, com pronunciamento explícito sobre os dispositivos constitucionais e precedentes invocados.

Em contrarrazões (Id.34234561), o Município de Parauapebas sustenta, inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual teria enfrentado expressamente as questões suscitadas, reconhecendo a legalidade da contratação temporária dentro do prazo de dois anos e limitando a nulidade apenas ao período excedente. Sustenta que os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Afirma que não há fundamento para concessão de efeitos infringentes, por inexistir vício no julgado, e que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, pela manutenção integral do acórdão e pela eventual aplicação da multa legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há razão para interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou há muito tempo, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro turno, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE . POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1 .
Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.
2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021). (grifei).

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de forma integral, o

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 308 e nº 916 da repercussão geral, bem como ao não se manifestar expressamente acerca do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, no tocante aos efeitos jurídicos da contratação temporária reputada nula. Aduz que, uma vez reconhecida a nulidade da contratação por afronta ao princípio do concurso público, os efeitos jurídicos dela decorrentes restringem-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS relativamente a todo o período laborado, não apenas quanto ao lapso excedente ao prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão à embargante, tendo em vista que o acórdão embargado, embora tenha enfrentado a questão sob a ótica da legalidade da contratação temporária à luz da legislação municipal, não examinou, com a devida densidade argumentativa, o alcance normativo do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, tampouco a exata
ratio decidendi
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 596.478/RR (Tema 916), cuja tese de repercussão geral assentou que a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, quando reconhecida a nulidade do vínculo, confere ao contratado o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Com efeito, o vício reconhecido na origem, consubstanciado na extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na Lei Municipal nº 4.249/2002, revela que o vínculo estabelecido entre as partes, embora formalmente rotulado como contratação temporária, degenerou em prorrogações sucessivas que desbordaram dos limites constitucionais e legais, convertendo-se, na essência, em mecanismo de burla à exigência de concurso público.

Nessa perspectiva, a nulidade que decorre do art. 37, § 2º, da Constituição Federal não comporta fracionamento artificial entre período “válido” e período “inválido” quando o próprio iter contratual evidencia desvirtuamento da excepcionalidade que justifica a contratação temporária. A excepcionalidade, enquanto pressuposto de validade do art. 37, IX, da Constituição, deve ser aferida sob prisma material e não meramente formal.

Ademais, cumpre reconhecer que o Tema 308 da Repercussão Geral (RE 705140/STF), precedente dotado de eficácia vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A suprema corte, ao apreciar o Tema 308 , reforça que a nulidade constitucionalmente qualificada não pode gerar enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor, sob pena de vulneração aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao locupletamento sem causa, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308 /STF),
in verbis
:

Tema 308 - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.

Tese:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Ademais, a orientação consolidada naquela Corte Suprema, em harmonia com o Tema 916, não estabeleceu limitação do direito ao FGTS apenas ao período excedente, mas reconheceu que, declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso público, subsistem como efeitos jurídicos válidos apenas o pagamento da contraprestação pactuada e o direito ao levantamento dos depósitos fundiários. Trata-se de consequência jurídica que visa mitigar os efeitos sociais da nulidade, sem, contudo, convalidar o vínculo.

Vejamos:

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

No caso concreto, verifico que, embora tenha sido reconhecido na fundamentação a incidência da nulidade contratual à luz do art. 37, § 2º, da Constituição Federal e do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão acabou por restringir o direito ao recebimento do FGTS apenas ao período excedente ao prazo legal de dois anos, mantendo o marco delimitado na sentença. Dessa forma, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, houve dissonância entre a fundamentação adotada, que conduz ao reconhecimento do direito ao FGTS durante todo o período laborado e a conclusão preservada, o que resultou na manutenção indevida da sentença de primeiro grau. A contradição e a omissão, portanto, revelam-se evidentes, impondo-se o saneamento do vício para harmonizar a parte dispositiva com a
ratio decidendi
efetivamente reconhecida.

Desse modo, a limitação do FGTS apenas ao período excedente aos dois anos não se harmoniza com a matriz constitucional do art. 37, § 2º, tampouco com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, e aos Temas 916 e Tema 308 do Supremo Tribunal Federal. Reconhecida a nulidade do vínculo por desvirtuamento da contratação temporária, impõe-se o reconhecimento do direito ao FGTS relativamente a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal, como consectário lógico da jurisprudência vinculante.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sanar a omissão e contradição apontada e reformar o acórdão embargado, a fim de reconhecer o direito da autora ao recebimento do FGTS relativo a todo o período contratual laborado, observada a prescrição quinquenal e mantidos os critérios de atualização monetária já fixados, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026